Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-62.2025.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-62.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO EDUARDO TAVARES LOPES - CPF: 016.882.171-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO EUFIGENIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 360.383.418-62 (ADVOGADO), FELIPE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 043.016.881-02 (ADVOGADO), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO
COM BASE NO ENUNCIADO
568 D
A SÚMULA DO
STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. CET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REITERAÇÃO D
E
TESES. TEMA 1306 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação e manteve sentença de improcedência
proferida em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento, na qual se discutiam abusividade de juros remuneratórios, divergência entre taxa nominal e Custo Efetivo Total (CET), venda casada e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a regularidade do julgamento monocrático com base na Súmula 568 do STJ; b) analisar se houve apreciação individualizada dos dois contratos de financiamento; c) examinar a alegada abusividade das taxas de juros, cobrança de encargos acessórios e necessidade de inversão do ônus da prova; d) aferir a existência de argumentos capazes de justificar a reforma da decisão singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada reconheceu expressamente a existência de dois contratos distintos, examinou os elementos principais de cada um e aplicou a ambos o mesmo entendimento jurídico, concluindo pela inexistência de abusividade.

4. O julgamento monocrático
é
legítimo, pois a matéria
está
pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,
o que autoriza
a aplicação da Súmula 568 do STJ.

5. Precedentes relevantes foram observados, dentre eles o REsp 1.061.530/RS (parâmetro das taxas médias de mercado),
Verbete Sumular
596 do STF e
o Enunciado
382 d
a Súmula do
STJ (inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras),
além do
Tema 972 d
a Corte Superior
(venda casada em contratos bancários).

6. A existência de Agravo Interno assegura o controle colegiado da decisão singular,
o que rechaça, por completo,
alegações de nulidade por julgamento monocrático.

7.
As teses
relativas à divergência entre taxa nominal e CET, venda casada, hipossuficiência e erro metodológico na aferição das taxas constituem mera reiteração das teses já deduzidas na Apelação e analisadas na decisão agravada.

8. Inexistindo argumento novo relevante, aplica-se a tese firmada no Tema 1306 do STJ, que admite a manutenção da decisão agravada mediante fundamentação por referência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. Não há vício no
julgamento monocrático com fundamento n
o Enunciado
568 d
a Súmula do
STJ quando a matéria estiver pacificada
na jurisprudência. 2. S
e o Agravo Interno não apresentar argumento novo relevante
, é
possível a manutenção da decisão por fundamentação
per
relationem
, nos termos do Tema 1306 do STJ.”

__________

Dispositivos legais
:
CPC,
arts
. 932, IV e V, e 1.021, § 3º;
CDC,
art. 6º, VIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 27; Tema 972; Tema 1306; REsp 1.061.530/RS; Súmula 568/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 596/STF;
AgInt
nos
EDcl
no RMS 60.481/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Bruno Eduardo Tavares Lopes
em face da decisão que
desproveu
o Recurso de Apelação
por ele interposto e manteve a sentença proferida
na
Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face de
O
mni
Banco S.A.

O Agravante alega
que a decisão reduziu indevidamente a controvérsia a discussão abstrata sobre limitação de juros
e deixou
de apreciar peculiaridades fáticas e jurídicas relevantes do caso, as quais demandam julgamento
pelo C
olegiado.

Afirma que a demanda envolve dois contratos de financiamento distintos e autônomos, celebrados em datas diversas, com veículos, valores e taxas diferentes, circunstância que exig
e
análise individualizada de cada instrumento e afasta a possibilidade de julgamento monocrático por suposta pacificação jurisprudencial.

Argumenta que houve aplicação indevida
do Enunciado
568
da Súmula
do
STJ, porquanto não se trata de controvérsia exclusivamente de direito,
vez que existem
distinções relevantes e necessidade de exame probatório, inclusive quanto à eventual abusividade das taxas de juros em relação às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Sustenta
que no
decisum
não foram indicados
precedentes vinculantes, recursos repetitivos ou outros fundamentos concretos
capazes de autorizar
o julgamento singular.

Alega que não foram consideradas peculiaridades específicas dos contratos,
a exemplo da
divergência entre a taxa nominal pactuada e a taxa efetiva cobrada (CET),
e
a suposta imposição de produtos acessórios
(
seguros e serviços
)
sem liberdade real de contratação, o que configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta
a necessidade de inversão do ônus da prova, diante de sua alegada hipossuficiência técnica e econômica
que
,
conforme aduz,
não
foi
apreciada na decisão agravada.

Afirma
a existência de erro metodológico na fundamentação da decisão monocrática,
sob a tese de que

se utilizou
, como parâmetro para aferição da abusividade, a taxa individual praticada pela própria instituição financeira credora, e não a taxa média geral de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
o que contraria
a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27.

Assevera
que, quando comparadas as taxas contratadas com as médias de mercado, ambas superam significativamente o limite jurisprudencial tolerado,
o que evidencia a
abusividade.

De acordo com o Agravante, o decisum
validou cobranças decorrentes de produtos acessórios supostamente contratados de forma compulsória, sem prova de consentimento livre do consumidor, e
d
eixou de reconhecer sua condição de hipossuficiente, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art
igo
6º, VIII, do CDC.

Por fim, aduz que o conjunto dessas circunstâncias torna imprescindível a apreciação da matéria pelo
C
olegiado, sob pena de violação ao
devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Requer o provimento do Agravo Interno para reforma
r

a decisão monocrática e a
sentença,
a fim de limitar
os juros à taxa média de mercado
e afastar
as cobranças decorrentes de venda casada e
obter a
inversão do ônus da prova.

Embora intimado, Omni Banco S.A. não apresentou contraminuta (Id. 350033350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante
Bruno Eduardo Tavares Lopes

recorre da decisão unipessoal de minha lavra, em
que desprov
i
o Recurso de Apelação por ele interposto e mant
i
ve a sentença
de improcedência

proferida
na
A
ção Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face de
Omni Banco S.A.

Em suas razões,
alega que a decisão reduziu indevidamente a controvérsia a discussão abstrata sobre limitação de juros e deixou de apreciar peculiaridades fáticas e jurídicas relevantes do caso, as quais demandam julgamento pelo Colegiado.

Afirma que a demanda envolve dois contratos de financiamento distintos e autônomos, celebrados em datas diversas, com veículos, valores e taxas diferentes, circunstância que exige análise individualizada de cada instrumento e afasta a possibilidade de julgamento monocrático por suposta pacificação jurisprudencial.

Argumenta que houve aplicação indevida do Enunciado 568 da Súmula
do
STJ, porquanto não se trata de controvérsia exclusivamente de direito, vez que existem distinções relevantes e necessidade de exame probatório, inclusive quanto à eventual abusividade das taxas de juros em relação às médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

Sustenta que no
decisum
não foram indicados precedentes vinculantes, recursos repetitivos ou outros fundamentos concretos capazes de autorizar o julgamento singular.

Razão não lhe assiste.

Primeiro, porque basta a leitura da decisão agravada para constatar que ao julgar o Apelo, r
econhec
i expressamente
que
se trata de
dois contratos distintos
,
indi
quei
os elementos principais de cada um
,

apli
quei

o mesmo raciocínio jurídico para
ambos
e
conclu
í
pel
a inexistência de abusividade.

Segundo, porque o
Recurso
de Apelação foi julgado de forma monocrática com esteio
no Verbete 568 da Súmula do STJ
porque

as matérias
devolvid
as
à apreciação
estão consolidadas
pela jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.

Para que não haja dúvida
, cito os precedentes utilizados
n
o

decisum
recorrido
:
No tocante à limitação dos juros remuneratórios, foi aplicada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS
, além de
considerada a orientação pacífica expressa nos
E
nunciados 596 da Súmula do STF e 382 da Súmula do STJ
. E, q
uanto à alegação de venda
casada decorrente da contratação de seguro e serviços acessórios, foi observado o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 972 do STJ.

Assim, não há qualquer mácula no julgamento unipessoal do Apelo. Ademais,
a jurisprudência da Corte Superior
“
é pacífica no sentido de que a existência de previsão de recurso ao Colegiado, no caso, o agravo interno, afasta as alegações de eventuais nulidades decorrentes do julgamento singular do recurso.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 60.481/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 10/10/2024)
.

No mérito,
a
lega que não foram consideradas peculiaridades específicas dos contratos, a exemplo da divergência entre a taxa nominal pactuada e a taxa efetiva cobrada (CET), e a suposta imposição de produtos acessórios (seguros e serviços) sem liberdade real de contratação, o que configura venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta a necessidade de inversão do ônus da prova, diante de sua alegada hipossuficiência técnica e econômica que, conforme aduz, não foi apreciada na decisão agravada.

Afirma a existência de erro metodológico na fundamentação da decisão monocrática, sob a tese de que
se utilizou
, como parâmetro para aferição da abusividade, a taxa individual praticada pela própria instituição financeira credora, e não a taxa média geral de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, o que contraria a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 27.

Assevera que, quando comparadas as taxas contratadas com as médias de mercado, ambas superam significativamente o limite jurisprudencial tolerado, o que evidencia a abusividade.

De acordo com o Agravante, o decisum validou cobranças decorrentes de produtos acessórios supostamente contratados de forma
compulsória, sem prova de consentimento livre do consumidor, e deixou de reconhecer sua condição de hipossuficiente, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

Por fim, aduz que o conjunto dessas circunstâncias torna imprescindível a apreciação da matéria pelo Colegiado, sob pena de violação ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição, à ampla defesa e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

A
leitura comp
a
ra
d
a das razões do Apelo e d
as razões expendidas
neste
Agravo Interno
deixa evidente que o Recorrente
não tr
ouxe
qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão
recorrida
. Ao revés,
neste Recurso,
limit
ou-se
a reproduzir, sob nova roupagem argumentativa, as mesmas teses deduzidas no Recurso de Apelação, as quais foram expressamente analisadas e rejeitadas no
decisum
recorrido.

Com efeito,
n
a decisão monocrática examinou
-se
de forma específica a alegada abusividade dos juros remuneratórios, a incidência do Custo Efetivo Total, a suposta venda casada
no contrato
de seguro e assistência,
além da

pretendida
inversão do ônus da prova
; contudo,
à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
concluiu-se
pela inexistência de ilegalidade ou abusividade nos contratos firmados.

Não se pode esquecer que a
mera discordância do Agravante quanto à conclusão adotada não configura fundamento apto à reforma da decisão singular, tampouco evidencia necessidade de reapreciação colegiada.

Nessas circunstâncias, mostra-se aplicável a tese
jurídica
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1306, segundo a qual é admissível a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando a parte não apresenta argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo Colegiado, sendo dispensada a análise pormenorizada de cada alegação reiterada.

Dessa maneira
, não havendo
tese
recursal
capaz de alterar o entendimento adotado, tampouco
demonstração de erro
de julgamento ou de procedimento
na decisão impugnada, impõe-se sua integral manutenção.

Com essas considerações
,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026